Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR. DEZOITO (18) ANOS. CURSO SUPLETIVO. LEI N. 9.394/1996. TEXTO LEGAL. INTERPRETAÇÃO. SUPLETIVO. FINALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITOS. MODULAÇÃO.
1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo imposta pelo art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996 não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal.
2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada. A pretensão de utilizar do instituto antes dos dezoito (18) anos completos vai de encontro à sua finalidade. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996.
3. O texto da lei baliza a atividade interpretativa realizada pelo juiz. O art. 38, § 1°, inc. II, da Lei n. 9.394/1996, não comporta que o processo interpretativo prossiga em sentido diametralmente oposto, de forma a possibilitar a matrícula, os exames e o posterior certificado de conclusão de ensino médio emitido por curso supletivo para aqueles que não completaram os dezoito (18) anos exigidos na lei.
4. A matéria foi submetida à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que o ensino supletivo não pode ser utilizado como forma de avanço escolar para matrícula em instituição de ensino superior no Recurso Especial n. 1.945.851/CE, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
5. É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior (Tema Repetitivo n. 1.127 do Superior Tribunal de Justiça).
6. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado para manter os efeitos das decisões judiciais que autorizaram menor de dezoito (18) anos que não tivesse cumprido a educação básica a submeter-se à Educação de Jovens e Adultos (EJA) inalterados até 13.6.2024, data da publicação do acórdão do Recurso Especial n. 1.945.851/CE.
7. Remessa necessária desprovida.